Tribunal: TJSP
Processo: 1051118-72.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - Mal colunar - Restabelecimento - Benefício concedido judicialmente que foi cessado administrativamente - Ajuizamento da presente ação visando ao seu restabelecimento - Perícia médica judicial que reconheceu a incapacidade total e permanente, bem como o nexo causal - Demanda julgada procedente, com base nas provas colhidas - Nada

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - Mal colunar - Restabelecimento - Benefício concedido judicialmente que foi cessado administrativamente - Ajuizamento da presente ação visando ao seu restabelecimento - Perícia médica judicial que reconheceu a incapacidade total e permanente, bem como o nexo causal - Demanda julgada procedente, com base nas provas colhidas - Nada obstante, é entendimento consolidado de que, concedido judicialmente benefício previdenciário ou acidentário, necessário se faz o ingresso de nova demanda para a sua revisão - Princípio do paralelismo das formas - Efeitos da coisa julgada - Procedência do pedido, porém, para restabelecimento da aposentadoria por invalidez em razão da impossibilidade de o INSS cessar administrativamente benefício concedido por decisão judicial transitada em julgado.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, consoante o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do CPC.

REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000613146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1051118-72.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida FATIMA APARECIDA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1051118-72.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 2337
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1051118-72.2019.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: Juízo Ex Officio
APELADO(A): Fátima Aparecida Martins
INTERESSADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): William Mikalauskas
ACIDENTE DO TRABALHO - APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA
-
Mal
colunar
-
Restabelecimento - Benefício concedido judicialmente
que foi cessado administrativamente - Ajuizamento da
presente ação visando ao seu restabelecimento -
Perícia
médica
judicial
que
reconheceu
a
incapacidade total e permanente, bem como o nexo
causal - Demanda julgada procedente, com base nas
provas colhidas - Nada obstante, é entendimento
consolidado
de
que,
concedido
judicialmente
benefício previdenciário ou acidentário, necessário se
faz o ingresso de nova demanda para a sua revisão -
Princípio do paralelismo das formas - Efeitos da coisa
julgada - Procedência do pedido, porém, para
restabelecimento da aposentadoria por invalidez em
razão
da
impossibilidade
de
o
INSS
cessar
administrativamente benefício concedido por decisão
judicial transitada em julgado.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947
(Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo
Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir
da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após
30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e
nos termos do quanto decidido no precitado Recurso
Extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de
execução, consoante o disposto no art. 85, § 4o, II, e §
11 do CPC.
REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 119/121) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1051118-72.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada procedente para
condenar a autarquia a “restabelecer o montante integral e a manter o
benefício Aposentadoria por invalidez acidentária de 100%, de n. 170.806.517-0,
cancelando-se a programação de cessação em 29/02/2020 (fls. 102/103)” bem
como a pagar as diferenças acrescidas de abono anual e demais consectários
legais. Fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa
atualizado. Concedeu a tutela provisória de urgência para a imediata
implantação do benefício. Determinou a remessa necessária.
Não houve interposição de recursos voluntários.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, anoto que a sentença, além de ter sido contrária aos
interesses da autarquia, é ilíquida. Assim, nos termos do artigo 496, inciso I, do
Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423, do Supremo Tribunal Federal, e no
490, do Superior Tribunal de Justiça, está sujeita à remessa necessária.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhadora contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de
operadora de micro-ônibus, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho,
experimentando mal colunar e consequente diminuição de sua capacidade
laboral. Em razão disso, requereu a concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico que a obreira é beneficiária de
aposentadoria por invalidez acidentária (no 170.806.517-0 - fls. 102) relacionada
ao fato gerador que ampara a inicial, desde 13/06/2011, a qual foi concedida
em demanda acidentária que tramitou perante a 3a Vara de Acidentes do
Trabalho, mediante v. acórdão copiado a fls. 10/18, proferido por esta C.
Câmara em 29/04/2014.
O laudo pericial (fls. 67/81), elaborado pelo Dr. Aron Saul Farfel, foi
bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico
indicado nos autos, prestando-se como prova técnica hábil à formação do
convencimento do juízo.
A restrição laborativa e o nexo causal restaram comprovados pelos
apontamentos constantes do trabalho técnico, tendo o perito afirmado que a
periciada é portadora de lesões incapacitantes em coluna cervical e lombar, as
quais foram ao menos agravadas pelas condições agressivas da atividade
costumeira, destacando que o quadro clínico encontra-se consolidado e
promovendo incapacidade total e permanente.
Por outro lado, observo a possibilidade de o INSS convocar os
segurados aposentados por invalidez para realização de perícias periódicas, ex
vi dos artigos 43, § 4o, e 101, da Lei no 8.213/91, a fim de se verificar se as
condições incapacitantes, porventura, se modificaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1051118-72.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
Nada obstante, é entendimento consolidado do Superior Tribunal
de Justiça que, concedido judicialmente benefício previdenciário ou
acidentário, é necessário o ingresso de nova ação judicial para a sua revisão.
Veja-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO
ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE AÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É
pacífico o entendimento desta Corte no sentido de
somente ser possível a revisão da aposentadoria por
invalidez concedida judicialmente através de outra
ação judicial. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento” (AgRg no REsp no 1218879/RS, 5a Turma,
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 18/09/2014, DJe
25/09/2014).
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
CONCESSÃO POR ATO JUDICIAL. CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
AÇÃO JUDICIAL PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO
CONCEDIDO
JUDICIALMENTE.
ANÁLISE
DE
VIOLAÇÃO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO”
(AgRg
no
REsp
no
1267699/ES, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira,
julgado em 16/05/2013, DJe 28/05/2013).
Nesse mesmo sentido, já decidiu esta 17a Câmara de Direito
Público:
“APELAÇÃO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
CESSADA ADMINISTRATIVAMENTE. Possibilidade de
revisão do benefício, nos termos dos arts. 71 da Lei
no 8.212/91 e 47 da Lei no 8.213/91. Todavia, a perícia
administrativa por si só não basta para a cessação
do benefício, o que somente poderia ocorrer por
nova decisão judicial” (Remessa Necessária no
1015851-53.2018.8.26.0577 - São José dos Campos,
Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, julgado em
13/08/2019).
“Processual
Civil
-
Deferimento
judicial
de
aposentadoria por invalidez - Cessação unilateral
do benefício em razão de perícia administrativa -
Inviabilidade - Necessidade de comprovar a
alteração fática que deu ensejo ao benefício em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1051118-72.2019.8.26.0053 - São Paulo
5
ação transitada em julgado - Descumprimento de
ordem judicial - Necessidade da autarquia mover
ação
autônoma.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2259997-66.2018.8.26.0000 - Santo André, Rel. Des.
Afonso Faro Jr., julgado em 21/05/2019).
Ademais, vale citar o escólio de Daniel Machado da Rocha acerca
do princípio do paralelismo das formas:
“Interessante questão é a da constatação da
recuperação do segurado em caso de aposentadoria por invalidez concedida
judicialmente. Nesse caso, discute-se acerca da
possibilidade de cassar o INSS administrativamente o
benefício, diante da autoridade da coisa julgada.
Temos que nesse caso deverá o Instituto lançar mão
da ação revisional prevista no inciso I do art. 505 do
NCPC (inciso I do art. 471 do CPC de 1973). A
cassação administrativa, nesses casos, importaria
violação da coisa julgada material e desrespeito ao
princípio do paralelismo das formas, pelo qual o que
foi concedido por um meio somente pode ser
desfeito pela utilização da mesma via (...). Ora,
considerando
que
a
incapacidade
não
era
reconhecida anteriormente pelo INSS, situação que
obrigou o segurado a ingressar em Juízo, tendo sido
realizada perícia judicial para aferir o quadro clínico
do segurado, não seria congruente permitir à
Autarquia a possibilidade de, a qualquer momento,
desconstituir os efeitos da decisão judicial, sem que
tenha sido concedida, expressamente, autorização
para tanto.” (Comentários à Lei de Benefício da
Previdência Social, 17a ed., São Paulo: Atlas, 2019,
pág. 279).
Contudo, no caso apresentado nos autos, a autarquia entendeu
por bem revogar o benefício em 29/02/2020, mediante cessação administrativa,
obrigando a segurada a ingressar em juízo.
A presente ação prosseguiu sem deferimento de tutela de urgência
inicial, seguindo-se realização de perícia médica judicial e proferimento de
sentença, fundamentando o juízo a quo a procedência do pedido de
concessão de aposentadoria por invalidez com base no laudo médico e nas
conclusões periciais firmadas na demanda anterior, confirmadoras da restrição
total e permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1051118-72.2019.8.26.0053 - São Paulo
6
Nessa medida, respeitado o entendimento perfilhado em primeiro
grau, era mesmo caso de julgar-se procedente o pedido, mas não em razão de
eventual incapacidade total constatada nestes autos, e sim diante da
impossibilidade de o INSS cessar administrativamente benefício concedido por
decisão judicial transitada em julgado, em afronta aos efeitos da coisa julgada.
O julgado, contudo, merece parcial reforma em sede de remessa
necessária.
A renda mensal inicial será reajustada observando-se os mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão
Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração
da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do
quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
As questões relacionadas ao período posterior ao da homologação
da conta de liquidação (índice de atualização do precatório, incidência de
juros, dentre outras) serão apreciadas na fase de execução.
Por derradeiro, considerando que a r. sentença é ilíquida e foi
proferida na vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios
deverão ser fixados apenas em execução (artigo 85, § 4o, inciso II).
Destarte, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária.
MARCO PELEGRINI
Relator